Tribunal: TJDFT
Processo: 0736863-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. DANO MORAL. CADASTRO. PROPOSTA DE ACORDO. SERASA LIMPA NOME. DIFERENCIAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
2. Embora a inscrição indevida em cadastros de maus pagadores seja passível de reparação moral, o mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no “Serasa Limpa Nome” não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral.
3. Deu-se provimento à apelação da ré. Julgou-se prejudicado o recurso adesivo.